Tribunal: TJBA
Processo: 8037179-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037179-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RONALDO SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
HELEN KARINA AMADOR CAMPOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COBERTURA POSTAL NO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISTINÇÃO DO TEMA 1132/STJ.
INDISPENSÁVEL A COMPROVAÇÃO DE QUE A ENTREGA TENHA SIDO DEVIDAMENTE EFETIVADA.
MORA NÃO CARACTERIZADA. EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia à comprovação da constituição em mora do devedor, a fim de preencher os requisitos da Ação de Busca e Apreensão.

A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária exige notificação válida do devedor, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.

O Tema 1132/STJ pressupõe tentativa efetiva de entrega da notificação no endereço contratual, o que não se verifica quando o retorno ocorre por "não procurado" em local sem cobertura postal regular.

A ausência de constituição válida em mora impede o deferimento da liminar de busca e apreensão, constituindo pressuposto processual específico da ação.

Na hipótese de o endereço constante do contrato não ser reconhecido pelos Correios, como no caso de o AR ser devolvido com a informação de “NÃO PROCURADO”, não há que se falar em comprovação de constituição em mora, sobretudo porque o credor tem outras opções além do envio de correspondência pelos Correios.

Mantida a decisão que deferiu efeito suspensivo ao agravo, suspendendo os efeitos da liminar até julgamento definitivo do recurso.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8037179-40.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
RONALDO SOUZA DE JESUS
e Agravado

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora